Tribunal: TJDFT
Processo: 0703630-19.2017.8.07.0014
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-07
Data de publicação: 2021-07-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. ERRO MÉDICO. SEQUELAS DE CIRURGIA ARTROPLASTIA PARCIAL DA ARTICULAÇÃO GLENOUMERAL EM OMBRO ESQUERDO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO MÉDICO E DO HOSPITAL. NÃO CONFIGURADA. INOCORRÊNCIA DE CONDUTA CULPOSA OU DOLOSA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Na presente hipótese o apelante pretende obter a reforma da sentença que julgou improcedente o pedido para condenar os réus, ora apelados, ao pagamento de indenização por danos materiais, morais e estéticos em razão de suposta falha na prestação de serviço médico.

2. Nos termos do art. 14, § 4o, da Lei no 8070/1990 a responsabilidade civil dos profissionais liberais é subjetiva, sendo indispensável a constatação da ocorrência de conduta dolosa ou culposa como elemento constitutivo do suporte fático do ato ilícito indenizatório. Assim, a pretensão condenatória respectiva demanda o preenchimento dos seguintes pressupostos: a) verificação do dano, b) dolo ou culpa do profissional, derivada de imperícia, negligência ou imprudência e c) nexo de causalidade, que é a correlação lógica e necessária entre a ação ou omisso e o evento danoso. A responsabilidade civil dos estabelecimentos médicos é objetiva relativamente aos serviços prestados pela instituição, tais como a internação do paciente (hotelaria), a utilização de equipamentos e serviços auxiliares (enfermagem, medicação e realização de exames), e decorre da Teoria dos Riscos da Atividade, nos termos do art. 14, caput, da Lei no 8070/1990

3. Da análise do laudo pericial e dos esclarecimentos complementares, bem como das alegações articuladas pelas partes e dos documentos acostados aos autos, verifica-se que os réus apelados adotaram condutas adequadas ao caso e não está demonstrada a alegada ocorrência de ilícito indenizável.

4. Inexistindo a responsabilidade do profissional liberal e não havendo fatos atribuídos diretamente ao hospital, não há falar de responsabilidade civil do nosocômio requerido. Por tais razões, ante a inexistência dos requisitos para caracterização da responsabilidade civil, não há como prosperar o pleito de indenização por danos materiais, morais e estéticos.

5. Apelação conhecida e desprovida.